Tribunal: STF
Processo: RE 78317
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-12
Data de publicação: 1974-09-12

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - PURGAÇÃO DA MORA. 1. NÃO FEZ O EMBARGANTE PROVA
DE UM SÓ ACÓRDÃO DO STF, REPELINDO O CALCULO DOS HONORARIOS SOBRE O
VALOR DA AÇÃO DE DESPEJO PARA QUE PREVALECESSE O CALCULO SOBRE O
DÉBITO DE ALUGUEIS VENCIDOS EM LOCAÇÃO COMERCIAL. 2. A
JURISPRUDÊNCIA DO STF REPUGNA A PURGAÇÃO DA MORA NAS LOCAÇÕES
REGIDAS DO DECRETO FEDERAL N. 24.150/1934.